Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1015372-54.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MT
Recorrente: JULIANE PINTO SILVA
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ –S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL (LAUDO PERICIAL). COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro instalado em sua residência.
2. A cobrança de multa por suposta irregularidade no hidrômetro somente se apresenta legítima após regular procedimento administrativo, com observância do contraditório. A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES impõe a notificação do infrator (art. 104), para que apresente defesa (art. 105), podendo, ainda, após a decisão da concessionária, apresentar recurso à agência reguladora (art. 105, parágrafo único). No caso concreto, inexiste qualquer comprovação da notificação da consumidora a respeito do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa. Demais disso, o art. 111 da referida legislação impõe que conste do TOI a assinatura do titular ou usuário presente no momento da inspeção, o que não restou observado. Por fim, o inciso IV do art. 111 da mesma Resolução aponta a necessidade de requerimento do serviço de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para verificação do medidor, o que também não foi observado. Portanto, conclui-se a cobrança está respaldada única e exclusivamente em conduta unilateral da empresa Recorrida, sem qualquer observância ao contraditório, muito menos com respaldo em perícia elaborada por órgão oficial.
3. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão da cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrida, bem como a tentativa de resolução do problema na seara administrativa, por parte da consumidora, consoante protocolo de atendimento colacionado na exordial.
4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015372-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANE PINTO SILVA - CPF: 022.435.311-00 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022